Tribunal: TJDFT
Processo: 0723935-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0723935-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA IVANDA PEREIRA RIBEIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO &lt; Afirma o agravante que foi vítima de fraude bancária, conhecida como o "golpe do motoboy". Sofreu prejuízo financeiros e assevera que diante da existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação e fundamento relevante, necessária a concessão da tutela antecipada recursal, para determinar a imediata suspensão da exigibilidade do pagamento dos valores contestados e impedir a negativação em órgãos de proteção ao crédito. Narra o autor: " Em apertada síntese, a Agravante foi induzida a erro pelos meliantes e pela sequência de atos dos representantes do Banco do Brasil e teve compras, que haviam sido contestadas pela mesma, validadas pelo Banco. De se destacar uma de R$ 8.950,00 (oito mil, novecentos e cinquenta reais), parcelado em 2 vezes, no dia 09.04.21 em Goiânia (GO), na Loja DALILA SILVA. Trata-se, como já exposto, de pessoa idosa (78 anos), com dificuldade de locomoção, além de inúmeros outros problemas de saúde, e que demanda assistência constante de cuidadoras e medicamentos. O golpe aplicado não atingiu apenas o aspecto financeiro. A Requerente está emocionalmente abalada e o indeferimento da tutela causou ainda mais sofrimento psicológico à mesma. As faturas do cartão de crédito dos meses de junho e julho, cópias anexas, estão em aberto, a última vencida em 10/07/21, por absoluta falta de condições financeiras de pagamento e totalizam R$ 12.720,05. A situação vem afetando de forma muito severa a situação emocional da Agravante que se vê impossibilitada de quitar a fatura e com a possibilidade de ver seu nome incluído no cadastro de devedores, sem que tenha culpa." A jurisprudência desta 2a Turma e da TUJ reconheceu que a fraude bancária, denominada "golpe do motoboy", possui vinculação causal que implica na responsabilidade da casa bancária. A tutela de urgência visa evitar danos desnecessários e desproporcionais ao agravante. Não se compreende o prosseguimento da cobrança e pagamento quando já existe forte posicionamento que retira a licitude desta cobrança. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR diante da plausibilidade do direito alegado, para que seja suspensa a cobrança dos valores mencionados na inicial deste agravo. Oficie-se. &gt; Brasília/DF, 6 de agosto de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito